Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723026-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 194 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GONCALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio da Chácara 194 do Setor Habitacional Vicente Pires (Executado) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0736268-42.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de homologação de acordo, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por CONDOMINIO DA CHACARA 194 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES em desfavor de JOSE FRANCISCO GONCALVES, partes qualificadas nos autos. A parte exequente colacionou aos autos acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 94266971) e pugnou pela sua homologação. É o que importa relatar. Decido. O pedido de homologação do acordo não deve ser acolhido, ante a incompatibilidade do pedido com o feito executório. É que o art. 924 do CPC estabelece que a execução somente é extinta quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Nessa esteira, como a homologação de acordo se dá por meio de sentença com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC), caso o pedido de homologação do acordo fosse acolhido, criar-se-ia uma nova forma de extinção da execução não prevista em lei. Por outro lado, sendo atendidos os pressupostos do art. 922 do CPC, o feito deve ser suspenso pela convenção das partes até o pagamento da última parcela do acordo. Ante o exposto, INDEFIRO a homologação do acordo, ao tempo em que DETERMINO a suspensão do feito até o dia 10/09/2022, data do vencimento da última parcela do acordo. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar acerca da quitação do débito, a fim de que a execução seja extinta pelo pagamento e/ou tenha o seu regular prosseguimento, com a prática de atos expropriatórios. Quedando-se inerte, fica desde já ciente que a execução será extinta pelo pagamento, presumindo-se que houve o adimplemento da obrigação, consoante artigo 111 do Código Civil. Por fim, DETERMINO a suspensão da consulta ao sistema SISBAJUD deferida anteriormente (ID. 93323607). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em síntese, o Agravante defende a possibilidade de o acordo firmado pelas partes ser homologado, com a consequente suspensão do processo até o efetivo cumprimento, sem sua extinção. Afirma que, no caso, as partes concordaram com a homologação do acordo, não havendo necessidade de extinguir o processo, mas, sim, de suspender o seu curso, nos termos do art. 922 do CPC. Colaciona precedentes jurisprudenciais a fim de reforçar a tese de possibilidade de homologação do acordo, sem extinção do processo, e tão somente suspender o seu curso. Destaca que a r. decisão que nega a homologação do acordo contraria o disposto no art. 139, V, do CPC. Argumenta que, caso o acordo não seja homologado, eventual descumprimento o impedirá de cobrar a cláusula penal fixada entre as partes. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para homologar o acordo extrajudicial, determinando, consequentemente, a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento da obrigação. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados, confirmando a tutela antecipada recursal. Subsidiariamente, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar ao Juízo de origem que homologue o acordo e suspenda o processo até o integral cumprimento. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 27394645 e Id. 27396657). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência, devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para homologar o acordo celebrado entre as partes e determinar a suspensão do processo até o seu integral cumprimento. Cumpre destacar, a princípio, que o Agravante não ostenta interesse recursal quanto ao pedido de suspensão do processo até o cumprimento do acordo, pois a suspensão já foi determinada pela própria decisão agravada, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, INDEFIRO a homologação do acordo, ao tempo em que DETERMINO a suspensão do feito até o dia 10/09/2022, data do vencimento da última parcela do acordo.” Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Sabe-se que, nos termos do art. 513 do CPC, aplica-se ao cumprimento de sentença, no que couber e conforme a natureza da obrigação, as regras do processo de execução. De fato, o art. 924 do CPC estabelece que a execução será extinta quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente. Logo, o acordo firmado em execução ou cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo. Sucede que, no caso dos autos, não há pretensão de extinção do processo, mas tão somente homologar o acordo e suspender o seu curso até o integral cumprimento. Cumpre destacar que as partes têm interesse jurídico na homologação do multicitado acordo, seja para a constituição do título judicial, seja para simples suspensão do processo, como se verifica nos autos de origem. Assim, considero que ao caso se aplica o disposto no art. 922 do CPC, in verbis: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” Depreende-se do dispositivo legal transcrito que não há incompatibilidade entre o pedido de homologação de acordo e a suspensão do processo até o seu integral cumprimento. Em análise dos autos de origem, observa-se que o acordo entabulado pelas partes (Id. 94266971[1]) preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, pois os agentes são capazes, o objeto é lícito, possível e determinado, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem vícios que possam invalidar a transação. Assim, a homologação do acordo é direito das partes e não acarreta, necessariamente, a extinção do cumprimento de sentença. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE. 1. A interpretação sistemática do art. 922, do Código de Processo Civil e do art. 842, do Código Civil, conduz à conclusão de que o ordenamento jurídico pátrio faculta às partes requerer ao juiz a homologação do acordo, com suspensão da execução, sem que isso culmine na sua extinção. 2. Não há incompatibilidade jurídica nos pedidos de homologação de acordo e de suspensão da execução, uma vez que a homologação do acordo pode ser feita por mera decisão interlocutória, sendo prescindível a prolação de sentença extintiva do feito executivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1315178, 07284677820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TOTAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que recebeu o acordo extrajudicial e suspendeu o curso do feito, mas deixou de homologar o acordo. 2. Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologação é medida que se impõe. 3. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologação é medida que se impõe. 3. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso". (...)". (07031192620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso provido.” (Acórdão 1329232, 07524389220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há impedimento à homologação do citado acordo e posterior suspensão do processo. Todavia, em que pese a probabilidade do alegado direito, não se afigura razoável homologar o acordo antes da manifestação da parte contrária. Além disso, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em se aguardar o julgamento deste recurso, visto que o processo, que se encontra em fase de cumprimento da sentença, já se encontra suspenso. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora